Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735678-26.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MARIANA HABERL DE LIMA D E C I S Ã O Apelação interposta por Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda (autora) contra a sentença de improcedência prolatada pelo e. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (0735678-26.2024.8.07.0001). A apelada, em contrarrazões (id 70950827), argui preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito (prescrição). Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar e a prejudicial de mérito arguidas (Código de Processo Civil, artigos 10 c/c 1.009, § 2o). Prazo: quinze dias. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator